Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011744-83.2023.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: JOAO JOSE DOS SANTOS
EMBARGADA: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A e deu provimento ao recurso do autor, sem se manifestar acerca da condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão recorrido quanto à condenação do recorrente vencido, em segundo grau, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no acórdão, conforme previsão do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado, ao desprover o recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S/A, deixou de se manifestar sobre a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. O art. 55 da Lei no 9.099/95 impõe, em segundo grau, a condenação do recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação.
6. A ausência de condenação em honorários configura omissão relevante, a ser sanada de ofício ou mediante provocação da parte, por se tratar de consequência legal do resultado do julgamento.
7. Consideradas a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço, revela-se adequado fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:"1. A omissão quanto aos honorários sucumbenciais em segundo grau configura vício sanável por meio de embargos de declaração.2. Os honorários advocatícios nos Juizados Especiais, em grau recursal, devem ser fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011744-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 387.931.131-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026